Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
1. O fato de não ter o autor logrado êxito na citação da parte ré ou na localização do veículo objeto da alienação fiduciária, por si só, não configura hipótese de ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Tal comportamento poderia, no entanto, ser enquadrado como abandono da causa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes.
2. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e §1o, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2.1. Tendo em vista que a extinção do processo, sem resolução do mérito, não foi precedida da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, mostra-se impositiva a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.